Tribunal: STF
Processo: AI 133727
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
Justiça do Trabalho. Acórdão recorrido que manteve  despacho
que  não  admitiu  recurso  de  revista,  fundando-se  inclusive,  no
enunciado da súmula 214 do T.S.T.
         - Se um dos fundamentos suficientes de per si para manter  o
acórdão recorrido e dilatorio e de natureza processual, não  atacavel
com a invocação do paragrafo 2. do artigo 99 da Emenda Constitucional
n. 1/69, o qual diz respeito ao mérito, não pode esta Corte examinar,
neste momento processual, o outro fundamento  do  acórdão  recorrido,
pois aquele, inatacado, e bastante para sustenta-lo.
         Agravo regimental a que se nega provimento.